Tribunal: TCU
Processo: 007.156/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4543/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.156/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Alves Vieira (XXX.691.501-XX); Francisco Claudio Vieira de Sousa (XXX.601.041-XX); Marailze Santos Moreira (XXX.960.441-XX); Marcia Raquel de Moraes Sousa (XXX.120.803-XX); Mileny Rodrigues Ferreira (XXX.922.391-XX); Noemia Matias do Nascimento Silva (XXX.036.523-XX); Ramon Silva Barreto (XXX.747.631-XX); Samantha Hayary de Faria Souza (XXX.501.161-XX); Simone de Souza Cardozo (XXX.344.467-XX); Sonia de Sousa Santos (XXX.898.901-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.